Tribunal: TCU
Processo: 018.236/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO No 211/2006 DA ASSOCIAÇÃO JOÃO DIAS DE KUNG-FU DESPORTIVO E FITNESS/DF

Inteiro teor:
Acórdão 577/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 508 a 510 e 514), em: a) expedir quitação a João Ghizoni, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 3124/2013-TCU-Plenário , conforme consulta sintetizada no SISGRU à peça 424 e demonstrativo de débito à peça 425; b) expedir quitação a Júlio César Monzú Filgueira, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 3124/2013-TCU-Plenário , conforme consulta sintetizada no SISGRU à peça 503 e demonstrativo de débito à peça 504; c) expedir quitação a Wadson Nathaniel Ribeiro, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 377/2016-TCU-Plenário , conforme consulta sintetizada no SISGRU à peça 501 e demonstrativo de débito à peça 502. 1. Processo TC- Processo 018.236/2010-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 008.021/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 008.017/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 008.016/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 015.292/2014-2 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 008.015/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 030.346/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Associação João Dias de Kung-fu Desporto e Fitness (05.537.081/0001-87); Gianna Lepre e Silva (XXX.629.079-XX); João Dias Ferreira (XXX.185.621-XX); João Ghizoni (XXX.333.859-XX); Júlio César Monzú Filgueira (XXX.407.288-XX); Marília Fonseca Cerqueira (XXX.355.391-XX); Milena Carneiro Bastos (XXX.200.274-XX); Rafael de Aguiar Barbosa (XXX.988.354-XX); Ronaldo Torres de Oliveira (XXX.915.801-XX); Wadson Nathaniel Ribeiro (XXX.330.476-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (extinta); Secretaria Nacional de Esporte Educacional (extinta). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Sergio Augusto Santana Silva, representando Gianna Lepre e Silva; Juliana Almeida Barroso Moreti (21249/OAB-DF) e Kleber Rezende Lacerda (21.194/OAB-DF), representando Rafael de Aguiar Barbosa; Vinícius Nunes Gonçalves (35214/OAB-DF), representando João Dias Ferreira; Sergio Augusto Santana Silva (25097/OAB-DF), representando Milena Carneiro Bastos; Carolina Lobo (152921/OAB-MG), representando Wadson Nathaniel Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.